Tribunal: TJMT
Processo: 1003237-67.2022.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003237-67.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IVANI GOTZ RAGAZZON - CPF: 693.667.139-04 (APELANTE), MARCUS CANEVER FRAGA - CPF: 387.266.370-49 (ADVOGADO), BELLUNO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 15.222.567/0001-80 (APELADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), DRIELLE BIANCA SILVA ELOY - CPF: 046.262.401-35 (ADVOGADO), ANA BEATRIZ DE SOUZA ROCHA - CPF: 057.974.051-05 (ADVOGADO), IVANI GOTZ RAGAZZON - CPF: 693.667.139-04 (APELADO), MARCUS CANEVER FRAGA - CPF: 387.266.370-49 (ADVOGADO), ANA BEATRIZ DE SOUZA ROCHA - CPF: 057.974.051-05 (ADVOGADO), BELLUNO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 15.222.567/0001-80 (APELANTE), DRIELLE BIANCA SILVA ELOY - CPF: 046.262.401-35 (ADVOGADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA AUTORA (IVANI) PROVIDO. RECURSO DA RÉ (BELLUNO) NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA JULGADA PROCEDENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – PRESCRIÇÃO – APLICAÇÃO DO PRAZO DECENAL - PREJUDICIAL DE MÉRITO NÃO ACOLHIDA - VALE-PEDÁGIO - NÃO COMPROVAÇÃO PELO CONTRATANTE - PAGAMENTO EM DOBRO DO VALOR DO FRETE - ART. 8o DA LEI 10.209/01 – CONDENAÇÃO NA ORIGEM AO PAGAMENTO EM DOBRO DO VALOR DO PEDÁGIO – ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO DA AUTORA PROVIDO E RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

O julgamento antecipado da lide não gera cerceamento de defesa quando a prova pleiteada é inócua para a resolução da controvérsia.

A inovação de prescrição em 12 meses
foi incluída pela Lei 14.229 de 2021, portanto pode ser aplicada apenas a fatos ocorridos após a sua vigência, por força do princípio da irretroatividade.

O contratante do frete que não fornece vale-pedágio tem o dever de indenizar o transportador autônomo em quantia equivalente ao dobro dos serviços realizados (art. 8o da Lei 10.209/01).

Se o Juízo de origem julga procedente a Ação, mas concede aquém do pleiteado na inicial, a sentença é
citra petita
e comporta adequação.

R E L A T Ó R I O

Apelações Cíveis da sentença do Juízo da 3a Vara Cível de Rondonópolis (MT) que julgou procedente a Ação Ordinária para determinar que a ré
pague
em dobro os valores devidos a título de vale pedágio
, com apuração em liquidação de sentença, acrescidos de juros de 1% ao mês, corrigidos pelo índice instituído pela CGJ/TJMT desde a data de cada Contrato, bem como as custas processuais e os honorários advocatícios fixados em 15% sobre a quantia atualizada da condenação (art. 85, § 2o, do CPC).

Recurso da ré (BELLUNO LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA)

Suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa visto que pleiteou a realização de audiência de instrução, contudo não foi designada.

Argui que se operou a prescrição para o ajuizamento da demanda, conforme parágrafo único do art. 8o da Lei 14.229/2021.

Diz que a autora não produziu provas suficientes do seu suposto direito, pois juntou documentos recortados e adulterados, para não demonstrar que o frete foi pago antecipadamente.

Caso seja mantida a sentença, pugna pela interpretação do art. 8o da Lei n. 10.209/2001 em harmonia com os arts. 412 e 413 do CC.

Recurso da autora (IVANI GOTZ RAGAZZON)

Anota que a sentença é
extra e citra petita,
uma vez que, apesar de reconhecer o seu direito, deferiu o dobro do vale pedágio quando ela pediu o dobro do valor do frete, com fundamento no art. 8o da Lei 10209/01, já que a ré confessadamente descumpriu seu dever legal previsto nos arts. 2o e 3o da mesma Lei, ou seja, não antecipou o vale pedágio em modelo próprio (cartão ou TAG) e separadamente do frete.

Busca o provimento do Recurso para que a empresa ré seja condenada nos termos constantes da inicial.

Contrarrazões no Id 236720688-pág. 01/19 e no Id 236720698-pág. 01/08.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar - nulidade da sentença por cerceamento de defesa

A empresa ré suscita preliminar de nulidade da sentença em razão de não ter sido deferida audiência de instrução.

Ocorre que ela não contestou a Ação, por isso foi decretada a sua revelia.

Depois, quando as partes foram intimadas para especificação de provas, a autora pugnou pelo julgamento do processo no estado em que se encontrava e a ré pediu o depoimento pessoal da autora.

Em seguida foi proferida a sentença.

O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença, quando, tratando-se a questão de mérito unicamente de direito, ou sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência (art. 355, I, do CPC).

Consoante jurisprudência do STJ,
"Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento”.
(AgInt no AREsp n. 1.457.765/SP, relator Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgamento em 19-8-2019, DJe de 22-8-2019)
.

No caso concreto, a oitiva da autora, pretendida pela ré, seria
inócua para dirimir a controvérsia. Portanto, não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide.

Rejeito a preliminar.

Prejudicial de mérito – Prescrição

A ré argui a prescrição para o ajuizamento da demanda, nos termos do parágrafo único do art. 8o da Lei 14.229/2021.

As disposições do referido dispositivo legal não se aplicam a estes autos - fretes realizados antes de 22-10-2021.

A presente demanda se submete ao prazo prescricional decenal descrito no art. 205 do CC - pretensão de recebimento do vale-pedágio pela não observância do art. 8o da Lei n. 10.209/2001 pela ré.
A inovação de prescrição em 12 meses
foi incluída pela Lei 14.229 de 22-10-2021
, ou seja, posteriormente ao período a que se refere o pedágio objeto da Ação (2019), podendo ser aplicada apenas a fatos ocorridos após a sua vigência, por força do princípio da irretroatividade.

Posto isso, não incide a prescrição.

Rejeito a prejudicial de mérito.

MÉRITO

A autora, representando sua empresa individual extinta, ajuizou a presente Ação sob o argumento de que, como transportadora autônoma de cargas - TAC, foi contratada pela ré para efetuar serviço de frete, como se extrai dos documentos anexados na lide, mas não recebeu o vale-pedágio antecipadamente. Busca indenização em
dobro desse valor
, com fundamento no art. 8o da Lei 10.209/01.

Trouxe aos autos cópia da nota n. 108238 da empresa ré, datada de 22-8-2019, em que consta o transporte de milho em grãos, como proprietária a autora, valor do frete R$4.346,55, local de coleta Valdir Roque Uzeika e local de entrega Cooperativa Regional Auriverde.

Importante destacar alguns dispositivos da mencionada Lei:

“
Art. 1o.
(...)

§ 1o O pagamento de pedágio, por veículos de carga, passa a ser de responsabilidade do embarcador.

§ 2o Para efeito do disposto no § 1o,
considera-se embarcador o proprietário originário da carga, contratante do serviço de transporte rodoviário de carga
.

Art. 2o O valor do Vale-Pedágio não integra o valor do frete, não será considerado receita operacional ou rendimento tributável, nem constituirá base de incidência de contribuições sociais ou previdenciárias.

Parágrafo único. O valor do Vale-Pedágio obrigatório
e os dados do modelo próprio, necessários à sua identificação, deverão ser destacados em campo específico no Documento Eletrônico de Transporte
(DT-e).”

Referida norma determina também que o embarcador antecipe o vale-pedágio ao transportador no momento do embarque da carga:

“Art. 3o A partir de 25 de outubro de 2002, o embarcador passará a antecipar o Vale-Pedágio obrigatório ao transportador, em modelo próprio, independentemente do valor do frete, ressalvado o disposto no § 5o deste artigo. (Redação dada ao caput pela Lei no 10.561, de 13.11.2002, DOU 14.11.2002)

(...)

§ 2o O Vale-Pedágio obrigatório deverá ser entregue ao transportador rodoviário autônomo no ato do embarque decorrente da contratação do serviço de transporte
no valor necessário à livre circulação entre a sua origem e o destino.

“§ 3o Equipara-se, ainda, ao embarcador:

II - a empresa transportadora que subcontratar serviço de transporte de carga prestado por transportador autônomo.”

Assim, o contratante do frete que não fornece vale-pedágio tem o dever de indenizar o transportador autônomo em quantia equivalente ao
dobro dos fretes efetuados.
Confira-se:

“Art. 8o Sem prejuízo do que estabelece o art. 5o, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente
a duas vezes o valor do frete.”

É incontroverso o fato de que a autora foi contratada pela ré para realizar transporte de carga.

A ré não se desincumbiu do ônus de comprovar o pagamento do vale-pedágio
em modelo próprio, independentemente do valor do frete.

Por conseguinte, é devido o valor do frete em dobro (art. 8o da lei de regência).

E não há como interpretar o mencionado dispositivo legal em sintonia com os arts. 412 e 413 do CC, já que, como ressaltado no REsp 1694324/SP,
“a penalidade prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001 é uma sanção legal, de caráter especial, prevista na lei que instituiu o Vale-Pedágio obrigatório para o transporte rodoviário de carga, razão pela qual não é possível a convenção das partes para lhe alterar o conteúdo, bem assim a de se fazer incidir o ponderado art. 412 do CC/02
(STJ, Terceira Turma, relatora Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ acórdão Min. Moura Ribeiro, julgamento em 27-11-2018, DJe de 5-12-2018).

Aplica-se, ainda, neste caso, o entendimento de que deve prevalecer o critério da especialidade, com a incidência do art. 2o, § 2o, da LINDB, que preceitua:

“A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior.”

Dessa forma, o fato de o montante da indenização ser contabilizado sobre o do frete, atingindo cifra expressiva em razão de a parte devedora não ter antecipado o vale-pedágio, não autoriza a sua redução, sob pena de se premiar a desídia do embarcador.

Assim,
nego provimento ao Recurso da ré (BELLUNO LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA
)
.

Recurso da autora (IVANI GOTZ RAGAZZON):

Alega que a sentença é
extra e citra petita,
visto que reconheceu o seu direito, mas deferiu
o dobro do vale-pedágio
quando ela pleiteou o
dobro do valor do frete.

Ao deferir o dobro do
vale-pedágio, o Juízo de origem concedeu aquém do pedido
.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
da autora para alterar a sentença e

condenar a ré ao
pagamento do dobro do valor do frete, sendo desnecessária a apuração em liquidação de sentença
por se tratar de um único carregamento, conforme documento acostado na inicial, com juros de 1% ao mês, corrigidos pelo índice estabelecido pela CGJ/TJMT, bem como a arcar com as

custas processuais e os honorários advocatícios de 15% sobre o montante atualizado da condenação.

Nego provimento
ao Recurso da ré e majoro a verba honorária de 15% para 17% sobre a quantia atualizada da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024